Tribunal: STF
Processo: RHC 264140
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.018.771. 



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    A defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Aduz que “a defesa, desde o início, demonstrou a total ausência de nexo causal entre o Recorrente e o fatídico evento”. Argumenta que “foi apresentada prova pericial – o Laudo de Exame de Confronto Balístico (fls. 546/559) – que, de forma inequívoca, objetiva e científica, atestou que os projéteis que ceifaram a vida da vítima NÃO partiram das armas de fogo pertencentes ao Recorrente”. Defende que “optar pela suposição em detrimento da ciência, pelo "ouvir dizer" em detrimento da perícia, não é um ato de soberania; é um ato de arbitrariedade que configura a exata hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, o Recorrente, confiante no notório saber jurídico e no elevado senso de Justiça de Vossas Excelências, requer que o presente Recurso Ordinário Constitucional seja CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO, para o fim de: 1. REFORMAR integralmente o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 1018771/AL; e 2. CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para, reconhecendo a manifesta contrariedade da decisão do Conselho de Sentença com a prova dos autos, CASSAR o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e, por conseguinte, ANULAR a sessão de julgamento que condenou o Recorrente, determinando que a outro seja submetido, como medida da mais lídima Justiça”



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    A propósito, "este Superior Tribunal de Justiça, no que segue o Supremo Tribunal Federal, não admite, como regra, que o habeas corpus sirva de substituto a recurso próprio (apelação, recurso ordinário, agravo em execução, recurso especial etc), nem mesmo à revisão criminal, quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão de ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade." (AgRg no HC n. 750.870/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, D Je de 11/9/2024.) 



    À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido." (STJ: AgRg no AR Esp 942.077 /PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHI- ETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, D Je 13/06/2017)



    Aliás, como bem salientado pelo Ministério Público Federal, "em havendo duas versões plausíveis sobre a prática criminosa, é lícito que o Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania, opte por uma delas, não havendo margem para a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP)." 



    Ao analisar o apelo defensivo, a Corte de origem salientou que (fl. 29):



    [...]



    Logo, em sendo o decreto emanado do Conselho de Sentença plausível, "a revisão das conclusões do Conselho de Sentença não é possível na via do habeas corpus, devido à soberania dos veredictos e à necessidade de revolvimento fático- probatório.” (AgRg no HC n. 997.757/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



     



    Deveras, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “em sendo o decreto emanado do Conselho de Sentença plausível, ‘a revisão das conclusões do Conselho de Sentença não é possível na via do habeas corpus, devido à soberania dos veredictos e à necessidade de revolvimento fático- probatório.’”. Com efeito, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto ao que decidido pelo Conselho de Sentença, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.489.988-Agr-Segundo, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/11/2024)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri . Alegação de decisão manifestamente demonstrada à prova dos autos. Fatos e provas. Pedido de extensão. Deficiência na instrução do writ. Ausência de identidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem revisão consolidada no sentido de que a "soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal" (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do ora agravante seria necessário o revolvimento do conjunto fático -probatório da causa, procedimento inviável em sede de habeas corpus. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constituição ônus do impetante instruir a petição do habeas corpus com as peças fáceis ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel.Ricardo Lewandowski). 4. Ó art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundamenta em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Nesse sentido, veja-se o RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio; e o RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 5. A instrução insuficiente do pedido não permite enxergar a identidade de situações suscitadas pela defesa, impossibilitando até mesmo a concessão da ordem de ofício. Inclusive pela consideração de que o acórdão proferido no RHC 188.017, Rel. Min. Marco Aurélio, se restringiu ao exame das contrarrazões apresentadas pelo corrigido Carlos Alberto da Silva Campos (fls. 280 a 292). Isso, por si só, comprova a falta de identidade de situações a ensejar o benefício do art. 580 do CPP. 6. A última juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constituição inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2022)



    Deveras, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente